Tribunal: STF
Processo: ARE 1455771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. PLEITO DE PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º E AO INC. I DO 
ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 335,  § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos, em 5.2.2024, tempestivamente, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, em 18.12.2023, negado provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário interposto por P L M B, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º E AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DEPOIS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 71).



     2. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o acórdão do Terceiro Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.379.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2023.  



    3. Alega que, “na decisão paradigma, a Segunda Turma negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual se determinara a remessa dos autos ao Ministério Público, para que fosse verificada a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, considerada a circunstância de ainda não ter havido, ao tempo da entrada em vigor da Lei 13964/2019, o trânsito em julgado da condenação, apesar de já ocorridos tanto o recebimento da denúncia, quanto a prolação da sentença condenatória” (fl. 4, 
e-doc. 77). 



    Registra que, “na decisão embargada, a Primeira Turma se deparou com caso em que a denúncia fora recebida em 1º.12.2017 e a sentença condenatória publicada em 6.9.2019. A Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020, ainda na pendência do julgamento da apelação, o que somente ocorreu em 23.9.2020; e, portanto, antes do trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 77).



    Argumenta que “os acórdãos embargado e paradigma partiram de idêntica premissa fática: em processos em curso quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, nos quais tanto o recebimento da denúncia, quanto a publicação da sentença condenatória precederam a previsão normativa do ANPP. A Segunda Turma concluiu que deveria ser oportunizada a oferta do ANPP, porque ainda não superado o marco processual limite do trânsito em julgado para fazê-lo, ao passo que a Primeira Turma entendeu que não, porque o marco processual limite para a oferta do ANPP seria a prolação da sentença condenatória” (fl. 8, 
e-doc. 77).



    Ressalta que “descabe cogitar-se da eliminação do interesse ou da utilidade na celebração do ANPP após a sentença – a etapa negocial do processo penal tem elementos distintos daqueles tradicionais ligados à reunião de provas aptas a estofar condenação; ela se estrutura sobre o cruzamento de uma miríade de elementos que se contrabalanceiam para influenciar na decisão de enfrentar ou não a litigância penal. Limitar à prolação da sentença é pensar o processo penal negocial com as lentes do vetusto processo penal eminentemente litigioso” (fl. 11, e-doc. 77).  



    Pede “sejam providos os embargos de divergência para restabelecer a decisão por meio da qual Corte Regional determinou a remessa do processo à Procuradoria-Geral da República para que decida fundamentadamente sobre a oferta do acordo de não persecução penal” (fl. 14, e-doc. 77).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Nos termos da legislação processual vigente, estão presentes os pressupostos de admissibilidade destes embargos de divergência.



    5. O embargante demonstra possível divergência entre o decidido no acórdão embargado e o julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Terceiro Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.379.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que tem a seguinte ementa:



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP).



    III - Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão.



    IV - Reafirmação deste entendimento pela Segunda Turma do STF nos autos do HC 220.249/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se concedeu a ordem, à unanimidade, ‘para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos’.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Dje 10.4.2023).



    6. Na espécie, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento da divergência existente entre a situação descrita nos autos e a orientação firmada por aquele colegiado no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP em 7.11.2023. 



    Naquele julgado, a Primeira Turma decidiu que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível a realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. A Primeira Turma também estabeleceu que esse entendimento deveria ser observado até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    7. Ocorre que a matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, 
§ 14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    8. Na espécie vertente, demonstrada a divergência entre o acórdão embargado e a cognição firmada pela Segunda Turma e reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, os presentes embargos devem ser admitidos.



    9. Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora